Tribunal: STF
Processo: ARE 670626
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO TÉCNICO. ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO HORAS APÓS A MATRÍCULA. MATRÍCULA EFETUADA COM BASE EM PROMESSA DE EMPREGO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.